Tribunal: TJDFT
Processo: 0705294-31.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA ACUSAÇÃO. PENA IN CONCRETO. ACUSADO MENOR DE 21 ANOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO.
1. Não tendo o Ministério Público interposto recurso contra a sentença condenatória, abre-se espaço para a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, que ocorre entre o recebimento da denúncia e a sentença, analisando a pena em concreto, nos termos do art. 110, § 1o, do CP.
2. A prescrição após o trânsito em julgado para a acusação tem por base a pena aplicada, sendo os prazos prescricionais os estabelecidos no art. 109 do Código Penal.
3. Em razão da idade do acusado no momento da conduta (menor de 21 anos), o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, em consonância ao art. 115 do Código Penal.
4. Constatando que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu o prazo prescricional, resta patente, portanto, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.
5. O prazo prescricional é espécie de prazo penal e, desse modo, é contado nos termos do art. 10 do Código Penal, ou seja, inclui-se o dia do começo e exclui-se o dia do final.
6. Recurso conhecido e provido.